Tribunal: TJDFT
Processo: 0709265-31.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. INEXISTÊNCIA. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Foram realizadas infrutíferas diligências para o cumprimento do mandado de busca e apreensão.
2. Apesar do juízo definir os passos e os prazos processuais e alertar das consequências da inércia, o autor não se manifestara, deixando de informar novo endereço para citação do réu, como tampouco requereu a conversão da ação em execução de título extrajudicial, situação em que o processo permaneceu até a prolação da sentença.
3. A conversão da busca e apreensão em execução de título extrajudicial, por se tratar de faculdade à mercê da vontade do credor, e não uma imposição do juízo, não caracteriza uma infringência a um comando, mas tão somente uma opção processual do litigante.
4. Intimado para as providências pertinentes, o autor as ignorou, ensejando a correta extinção do processo sem julgamento de mérito.
5. Não se trata de abandono do feito, sendo desnecessária a prévia intimação pessoal da parte prevista no art. 485, III e § 1o, do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido. Unânime.